Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DEGRAVAÇÃO DO DEPOIMENTO DA CRIANÇA. PARECER MINISTERIAL. AFASTADA. GUARDA UNILATERAL FIXADA EM FAVOR DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PEDIDO DO GENITOR PARA APLICAÇÃO DA MODALIDADE COMPARTILHADA. REGIME DE VISITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. FATOS GRAVES. MEDIDA PROTETIVA EM VIGOR. VEDAÇÃO DE CONTATO DETERMINADA PELO JUÍZO CRIMINAL COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de divórcio litigioso, que resolveu parcialmente o mérito para fixar de forma unilateral com a genitora a guarda da filha menor e para suspender as visitas do réu à filha. 1.1. Em seu agravo de instrumento, o genitor requer, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja determinada a guarda compartilhada, com fixação de lar de referência paterno e regime de visitação da genitora. Subsidiariamente, pugna, também em sede de liminar, a autorização de visitação paterna virtual. No mérito, roga seja provido o agravo de instrumento para que seja cassada/anulada a decisão interlocutória guerreada, proferida com cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem, para a devida instrução inacabada. Alternativamente, seja provido o agravo, no mérito, e reformada a decisão interlocutória agravada, para que seja garantido o direito fundamental da adolescente ao convívio familiar, regulamentada a guarda compartilhada e fixado o lar paterno como lar de referência.
2. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 2.1. Na hipótese, apesar de o agravante sustentar a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando que se faz necessário o aprofundamento da instrução probatória e a realização de estudo psicossocial multidisciplinar, observa-se que os autos possuem diversos elementos probatórios a subsidiar a decisão do juízo, entre eles o relatório psicossocial, elaborado no bojo do processo de produção antecipada de provas, a degravação do depoimento especial da infante e parecer do Ministério Público, nos autos da Medida Provisória de Urgência, no qual opina pela manutenção das medidas protetivas a fim de resguardar as integridades física, moral, psicológica e sexual da criança. 2.2. O juiz é o destinatário da prova e, entendendo este que aquelas presentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento, lhe é imposto o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito, como feito no caso concreto. 2.3. Precedente desta Corte: “[...] 3. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas. 4. A fase de especificação de provas, da mesma forma, não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas (...)” (0702049-14.2022.8.07.0007, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 02/06/2023). 2.4. Na mesma linha, parecer do Ministério Público nos autos: “[...] Inicialmente, importante destacar que inexistiu violação ao direito de defesa e contraditório da parte, porquanto devidamente instruídos os autos originários com material probatório relevante e consistente, a permitir o convencimento antecipado do magistrado com relação à guarda da menor em tela. Não se olvide, ademais, que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir pela pertinência e suficiência desta para seu convencimento.”
3. Em relação ao mérito, a Constituição Federal de 1988, ao consagrar a doutrina da proteção integral, preconizou no artigo 227 que, com absoluta prioridade, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 3.1. Em consonância com a norma constitucional, os artigos 3o, 4o e 5o, da Lei no 8.069/90 estabelecem que o bem-estar da criança e adolescente se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo. 3.2. Dessa forma, tratando-se de matéria afeta aos direitos das crianças e dos adolescentes, devem as medidas ser tomadas no interesse destas, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas.
4. No caso em tela, constata-se que, diante do contexto fático-probatório carreado aos autos do processo, entendeu o juízo a quo pela fixação da guarda unilateral da menor em favor de sua genitora, em razão do contexto de conflito e das violências praticadas. 4.1. Dos elementos de provas produzidos, verifica-se a existência de relatório psicossocial, elaborado no bojo do processo de produção antecipada de provas, que concluiu que, diante da situação emocional da menor e da possível desproteção diante dos eventos denunciados, a medida protetiva deferida não deveria ser revogada, sugerindo-se, ainda, o encaminhamento da adolescente ao atendimento psicológico com vistas a dirimir as consequências das violências sofridas. 4.2. Ademais, foi juntado aos autos documento contendo a degravação do depoimento especial da infante, no qual há relatos das agressões perpetradas pelo genitor. 4.3. Além disso, há nos autos parecer do Ministério Público, exarado no bojo do processo de Medida Provisória de Urgência, em que oficia pela manutenção das medidas protetivas, a fim de resguardar as integridades física, moral, psicológica e sexual da criança. 4.4. Dentro desse contexto, os elementos dos autos demonstram, como bem pontuado na decisão agravada, para além da discussão acerca da ocorrência de violência sexual, a ser apurada no juízo competente, que a existência de violência física e psicológica persistente e reiterada contra a menor impossibilita que seja permitido o retorno do convívio familiar entre o genitor e a menor. 4.5. E ainda que assim não fosse, as pretensões do agravante, tanto a de fixação de guarda compartilhada quanto a de estabelecimento de regime de visitação, esbarram na medida protetiva de urgência deferida pelo juízo da violência doméstica contra mulher como forma de proteção à menor, que proíbe tanto a aproximação quanto o contato, inclusive virtual, do genitor com a ofendida. 4.6. Em casos similares ao presente, o entendimento deste Tribunal foi o mesmo, veja-se: “[...] 1. Em ação de regulamentação de visitas, o magistrado deve se ater ao princípio do melhor interesse do menor, isto porque é de suma importância a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns, para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, e segundo o disposto no art. 1.589 do Código Civil, somente em casos excepcionais, deve-se restringir o direito de relacionamento entre pais e filhos. 2. O fato de os laudos do IML não indicarem a ocorrência de abuso sexual não exclui a sua ocorrência, porquanto crimes de tal natureza podem ser praticados sem que se deixem vestígios. 3. Indícios de prática de violência sexual contra o menor, pelo próprio genitor, constatados no Parecer do Psicossocial, analisado em conjuntos com as demais provas constantes nos autos, evidenciam que a sentença que suspendeu a visitação do pai ao menor deve ser mantida por ser medida que melhor preserva o bem-estar e os interesses do menor. 4. Recurso conhecido e não provido.” (00116191820158070005, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 20/03/2019). 4.7. Com esteio na proteção integral à criança, fundada no princípio do seu melhor interesse, no atendimento de suas necessidades biopsicossociais e no respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, deve ser mantida a decisão de origem em sua integralidade.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. Agravo de instrumento improvido.